Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742994-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILSON VELOSO PRADO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA TEIXEIRA PRADO AGRAVADO: MARIA ANTONIETA VELOSO PRADO CRISOSTOMO, CRISTIANE VELOSO PRADO GONCALVES, GUSTAVO VELOSO PRADO, NICOLE NASCIMENTO PRADO, TALINE NASCIMENTO PRADO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de reconsideração feito nas contrarrazões por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 12:47:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador